Tribunal: CARF
Processo: 10725.720651/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720651/2014-10
ACÓRDÃO
2402-013.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
PORTO DO ACU OPERACOES S.A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
INCORPORAÇÃO A PERÍMETRO URBANO.COMPROVAÇÃO
O Imposto Territorial Rural não incide fora da zona rural do munícipio sob
pena de ferir a regra matriz de incidência tributária. Comprovado o
cadastramento do imóvel urbano em data anterior ao fato gerador não
existe fato gerador do ITR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos opostos com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a
inexatidão material neles apontada acatar a preliminar de nulidade suscitada na peça recursal com
o consequente desfazimento do lançamento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720651/2014-10
2
RELATÓRIO
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 14/07/2014, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
07104/00009/2014, fls. 3 e ss, referente à Declaração no 07.82358.77, entregue em 17/02/2011. A
exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2010, no Valor de R$ 41.724,39, Juros de Mora de R$ 14.853,88, Multa de
Ofício de R$ 31.293,29, totalizando R$ 87.871,56, haja vista a não comprovação do valor de terra
nua, bem como também das áreas efetivamente utilizadas para pastagem, conforme declarado.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 07104/00002/2014, lavrado em 10/02/2014, às 09:00, fls. 8 e ss, que
fiscalizou as DITR 2009 e 2010. Demais cópias de documentos foram juntadas a fls. 11 e ss.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, a recorrente apresentou impugnação, fls. 95 e ss,
alegando em síntese preliminar de não ocorrência do fato gerador, já que o imóvel se encontra em
área urbana do município; quanto ao mérito, aduz ser dever do fisco comprovar o equívoco das
informações declaradas pelo contribuinte, fls. 98:
17
Nos termos do artigo 110 do Código Tributário Nacional e em obediência ao
princípio da verdade real, as autoridades fiscais devem respeitar os limites das
informações declaradas, não podendo o lançamento de ofício se sustentar caso as
autoridades fiscais não demonstrem o equívoco das informações prestadas pelo
contribuinte.
Por derradeiro, o recorrente requer que sua impugnação seja provida para
reconhecer a ilegitimidade ativa da União, o correto preenchimento de sua declaração, ou,
alternativamente, a realização de perícia.
Juntou cópia de documentos, fls. 101 e ss.
III.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-071.916, de 26/08/2016,
fls. 287 e ss, cuja ementa abaixo transcrevo:
DO IMÓVEL RURAL. INCORPORAÇÃO AO PERÍMETRO URBANO.
A exclusão de área rural da incidência do ITR, em razão de sua incorporação ao
perímetro urbano do respectivo município de sua localização, está condicionada à
comprovação de seu cadastro fiscal como imóvel urbano para efeito de IPTU, em
data anterior a 1o de janeiro do exercício considerado.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720651/2014-10
3
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada
para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela Autoridade Fiscal com
base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente
anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR
14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão pretendida.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
O recorrente foi regularmente notificado em 16/12/2016, conforme fls. 298 e 302
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 16/01/2017 por advogado, procuração a fls. 322,
precisamente às 16:21:35, fls. 304, juntada aos autos a fls. 305 e ss.
Alega o recorrente preliminar de ilegitimidade ativa da União, em razão do imóvel
estar localizado em área urbana; quanto ao mérito, entende que o órgão fiscal deve produzir as
provas quanto àquele tributo declarado pelo próprio recorrente, o fazendo nos seguintes termos,
fls. 312:
33.
Não obstante, curioso notar que a Notificação de Lançamento também não
se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo deficiente a comprovação, pelo
lançamento de ofício, de que a área seria passível de tributação pelo ITR. A
Notificação de Lançamento não prova qualquer elemento, e se resume a afirmar
que a ora Recorrente não o convenceu da inclusão do terreno em voga como área
urbana do Município de São João da Barra. A declaração falha desta contribuinte,
assim, foi vista como autorização, pelo AFRF, para o lançamento, em abrupta
inversão do ônus probatório.
Quanto aos pedidos, o recorrente requereu o cancelamento da exação, por
manifesta não-incidência de ITR sobre imóvel urbano e a juntada de provas.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720651/2014-10
4
V.
ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO EMBARGADO E CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Nos termos em que reza o Acórdão de n° 2402-008.886, proferido em julgamento
realizado em 02/09/2020, na sistemática dos recursos repetitivos, fls. 346/352, houve o
reconhecimento de ofício do decurso decadencial com fundamento no art. 150, § 4°, do Código
Tributário Nacional (CTN), cancelando integralmente o crédito tributário objeto do recurso,
todavia foram opostos embargos de conselheiro, 353/354, haja vista dissonância com a decisão
paradigma, eis que esta referente a exercício anterior e, portanto, inexistente a decadência no
caso concreto.
Conforme a Resolução no 2402-001.245, realizada em sessão do dia 14/06/2023, fls.
358/362, o julgamento foi convertido em diligência com vistas obter a informação quanto à
localização do imóvel, se em área urbana ou rural, junto ao município:
Considerando que, para uma decisão acertada e justa no âmbito administrativo,
referida declaração tem substancial poder de prova, entendo que mereça, mais
uma vez em nome da verdade material, que o contencioso em exame tenha essa
informação para o deslinde, donde proponho a conversão do julgamento em
diligência para que a unidade da RFB de origem oficie ao município de
localização para informar se, ao tempo do fato, o imóvel esteve em área urbana
ou rural, produzindo ao final relatório conclusivo e com possibilidade de
manifestação da recorrente.
Em resposta o fisco trouxe o esclarecimento solicitado, fls. 499/500, instruído por
cópia de documentos juntados a fls. 365/393, dando conta da localização do bem em área
urbana.
Oportunizada manifestação, fls. 405/411, o recorrente reforçou seus argumentos
de defesa, fls. 413/420, amparado por documentação a fls. 421/498.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
EMBARGOS
O ilustre presidente deste colegiado entendeu nos embargos de declaração
opostos, que o acórdão embargado apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II do
RICARF, a decisão paradigma constante do Acórdão de n° 2402-008.885, proferido nos autos do
processo de n° 10725.720650/2014-67, que reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720651/2014-10
5
com base no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei n° 5.172, de 25/10/66,
cancelando integralmente o crédito tributário objeto do recurso:
No caso presente caso, analisando-se o "Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido" elaborado pela Fiscalização, verifica-se que houve recolhimento do
imposto pelo Contribuinte, pelo seu valor de R$ 636,20 (fl. 06):
(...)
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2009 e
o termo final em 01/01/2014, conforme regra contida no art. 150, § 4°, do CTN,
citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a
ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN),
que, no presente caso, ocorreu em 21/07/2014 (fl. 137).
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise, em face da consumação da decadência, nos termos acima
declinados, ficando prejudica a análise das razões de defesa deduzidas em sede
recursal.
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 3 e ss, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2010, sendo a exação
constituída em 14/07/2014, ciência em 21/07/2014, fls. 92. Portanto, ainda que houvesse
pagamento antecipado do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de
decadência, razão pela qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos
autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o que faço na
sequência.
II.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar de nulidade suscitada.
III.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
A recorrente alega que a União não figura no polo passivo vez que o imóvel está
localizado em área urbana, sendo o lançamento deficiente quanto à comprovação de que seria o
bem tributável pelo ITR.
Convertido o julgamento em diligência o fisco respondeu, a partir dos
documentos que cita, que o bem se encontra no perímetro urbano do município de localização
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.123 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720651/2014-10
6
desde 2008, portanto, é nítida a inocorrência do fato gerador tributário, conforme a regra matriz
de incidência, nos termos em que reza o art. art. 1o da Lei no 9.393, de 1996:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. (grifo do autor)
Deste modo acato o argumento de nulidade da exação.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por acolher os embargos admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles apontada acatar a preliminar de
nulidade suscitada na peça recursal com o consequente desfazimento do lançamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 508
DF CARF MF
Original